Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. CREDORA DE VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO NA FASE DE EXECUÇÃO COM DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO EXECUTADO. EFEITOS EX NUNC. EFICÁCIA QUE NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDIMENTO EXECUTIVO REGULAR. MÁCULA NÃO VERIFICADA A OBSTAR SEU PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (art. 99, § 1o, CPC), não sendo, portanto, incompatível sua concessão à parte executada que esteja em situação econômico-financeira que a incapacite de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Não tem entretanto, eficácia retroativa, motivo pelo qual inapta a servir de fundamento para sobrestar a exigibilidade de honorários de sucumbência reclamados pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença instaurado para compelir o devedor a pagar a verba honorária fixada na julgado exequendo.

2. Deferidos os benefícios da justiça gratuita na fase de cumprimento de sentença, em decisão homologatória de acordo que firmaram, entre si, as partes exequente e executada, seus efeitos vigem para os atos processuais a partir daí praticados (eficácia ex nunc), com o que não abrange a condenação estabelecida na sentença de mérito prolatada na fase de conhecimento.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido